Tribunal: CARF
Processo: 19374.720078/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19374.720078/2015-19
ACÓRDÃO
2001-008.119 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
GLOSA DE DESPESA COM INSTRUÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino,
relativamente à educação infantil (creche e educação pré-escolar), ensino
fundamental (1o grau) e médio (2ograu), à educação superior (3o grau) e
aos cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de
seus dependentes desde que sejam cumpridos os requisitos legais. (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, II, “b”; Lei no 10.451, de 2002; RIR/1999, art. 81; IN
SRF no 15, de 2001, art. 39).
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
As despesas médicas própria e dos dependentes, são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.119 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19374.720078/2015-19
2
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente). Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Trata-se de autuação relativa a IRPF suplementar relativo ao ano-calendário 2013 –
exercício 2014 – em razão da glosa de valores deduzidos da base de cálculo do imposto a título de
despesas médicas e com instrução.
O fundamento do auto de infração com relação às despesas com instrução foi a
falta de comprovação legal para a sua dedução e, para as despesas médicas a falta de
comprovação da efetiva prestação e/ou efetivo pagamento dos serviços prestados.
Ao apresentar impugnação o sujeito passivo contesta integralmente a glosa de
valores deduzidos a título de despesas com instrução no montante de R$ 6.400,00 tendo em vista
que se trata de valores relativos a despesas educacionais realizadas com sua filha – declarada
como sua dependente – e de quantia gasta em seu nome em curso de especialização.
Já as despesas relacionadas com serviços médicos são parcialmente contestadas. Do
valor total de R$ 18.950,00 contesta o equivalente a R$ 14.650,00. Para tanto apresenta recibos
assinados pelos prestadores dos serviços e para 03 casos específicos apresenta Declaração de
Serviços Médicos e de Saúde (Dmed) emitida pelos prestadores cujo valor somado representa a
importância de R$ 3.930,00.
Decisão da DRJ de fls. 44 julgou parcialmente procedente a impugnação, tendo
reconhecido como comprovados os serviços médicos para os quais as DMED’s foram
apresentadas, restabelecendo a glosa do valor de R$ R$ 3.930,00. As demais despesas foram
mantidas pois apesar do fundamento da autuação ter sido a ausência de comprovação de
prestação dos serviços ou ainda o seu efetivo pagamento o sujeito passivo – no que tange à
parcela mantida – não teria trazido nenhum outro elemento de prova – ou explicação – tendo
apenas se limitado a apresentar os recibos relativos aos serviços. Saliento que nenhuma nota fiscal
foi apresentada.
Já no tocante às despesas com instrução o crédito foi integralmente mantido sob as
seguintes justificativas: quanto aos valores da dependente entendeu a DRJ que do recibo
apresentado não se identifica qual teria sido a atividade educacional prestada à dependente, e por
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.119 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19374.720078/2015-19
3
se tratar de uma empresa individual, indicando que a empresa não é efetivamente um
estabelecimento de ensino, entende-se que a despesa não ocorreu nos termos da legislação
vigente e, no tocante à despesa da Recorrente, que trata-se curso de aperfeiçoamento realizado
no Sindicato de Odontologia no Estado de Pernambuco, nos termos do recibo apresentado. Assim,
não se trata de estabelecimento de ensino, concluindo pela manutenção da glosa.
Às fls. 50/68 á apresentado recurso voluntário em que a contribuinte alega quanto
às despesas de educação da filha que se trata de educandário particular com atividade de
educação infantil “creche, pré-escola e ensino médio”, quanto à sua despesa com instrução
salienta que o Sindicato contrata profissionais capacitados para promover cursos de
aperfeiçoamento e especialização em convenio com seus associados. Quanto às despesas médicas
mantidas, se limita a apresentar os recibos simples dos serviços prestados alegando ser o
suficiente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
A discussão do presente caso gira em torno da glosa de valores deduzidos da base
de cálculo do IRPF a título de despesas médicas e de despesas com instrução da Recorrente e sua
dependente.
Iniciemos com as glosas relativas às despesas médicas.
Para comprovar os gastos deduzidos da base de cálculo do IRPF a contribuinte se
limita, desde a impugnação, a apresentar apenas e tão somente cópia simples dos recibos de
pagamento das parcelas mantidas após a decisão da DRJ, quando o motivo da autuação foi a
necessidade de comprovação da efetividade da prestação dos serviços e/ou a comprovação do
pagamento realizado.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.119 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19374.720078/2015-19
4
De acordo com a legislação do IR a autoridade fiscal pode, desde que entenda
necessário, solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da
despesa que o sujeito passivo pretenda deduzir de sua declaração – como é o caso de deduções
de despesas médicas.
Em outras palavras, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios
das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
“Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
E foi exatamente o que aconteceu no caso em apreço. Após revisão do lançamento
foi mantida a glosa do valor de R$ 18.950,00 (dezoito mil novecentos e cinquenta reais) em
despesas médicas deduzidas pela Recorrente de sua declaração do IR.
Assim, sobretudo em razão do valor considerável, não se mostra desarrazoada a
exigência do Fisco da apresentação de elementos que comprovem, a juízo da autoridade
tributária, a efetiva ocorrência da prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi
prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o
beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações
funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo
pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo
apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua convicção. É
certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo ser evitados os
pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de despesas seja
possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de pagamentos, o
que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização.
Importante ainda salientar que vários outros documentos poderiam ter sido
apresentados como o comprovante dos pagamentos realizados, ou ainda, cópia de prontuários
médicos no quais o diagnóstico tivesse sido delimitado, ou que determinassem qual o tratamento
foi prescrito para a paciente, inclusive outras DMED’s como as que a própria Recorrente
apresentou no momento da impugnação e que foram consideradas pela DRJ.
Fato é que mesmo isso tendo sido salientado desde a autuação o contribuinte não
trouxe nenhum outro elemento de prova aos autos, tendo se limitado a apresentar sempre as
mesmas cópias dos recibos emitidos pelos profissionais da área da saúde.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.119 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19374.720078/2015-19
5
No tocante às despesas com instrução também entendo pela manutenção da
decisão de piso. Isso porque, para que tais despesas possam ser deduzidas da base de cálculo do
IR é necessário que os requisitos legais sejam cumpridos.
Assim sendo, um sindicato – por mais que possa organizar cursos – não é habilitado
para fornecer recibo ou outro documento semelhante que permita a dedução do imposto e no
que tange às despesas com a instrução de sua filha, ao consultar o cartão CNPJ nota-se que
estamos diante de um empresário individual e uma instituição de educação não pode ser assim
constituída uma vez que as atividades de educação são consideradas intelectuais e exigem
autorizações específicas para funcionar, excluindo-as desse formato simplificado.
Importante salientar que todos os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora
Recorrente, foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido e que nenhum
argumento novo foi apresentado no bojo do recurso voluntário.
Dessa forma, com base no artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o art. 114, § 12,
inciso I, do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), confirmo e
adoto integralmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios
fundamentos.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 79
DF CARF MF
Original